Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600892-88.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600892-88.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/01/2022
Processo referência: 0600892-88.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600892-
88.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha da candidata Claudia dos Santos do Republicanos de
Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador e conforme estabelece o
art. 79, parágrafo 1º da Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$ 200,00, o
qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 dias úteis após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação de Contas Eleitorais pela recorrente aprovadas com a ressalva de que não apresentou
os extratos completos e definitivos das contas bancárias. Deste modo, a irregularidade é motivo de
ressalvas à prestação de contas, uma vez que, mesmo não sendo cumprida a legislação, foi
possível constatar a movimentação financeira por meio de consulta realizada aos extratos
eletrônicos encaminhados pela instituição financeira, conforme exposto no Parecer Conclusivo.
Verificou-se, também, que a candidata efetuou doação de recursos próprios no valor de R$ 690,00,
que foi registrada no SPCE mas não localizada nos extratos. Conforme apontado no parecer
conclusivo, a candidata, mesmo intimada, não apresentou nota explicativa sobre a inconsistência,
mas pode-se inferir que o valor foi depositado equivocadamente na conta FEFC em 05/11/2020, e
no dia seguinte transferido eletronicamente à conta Outros Recursos. Constatou-se, também,
despesas no valor de R$ 200,00 realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia. A candidata não esclareceu se utilizou automóvel em campanha, e sequer retificou as
contas após sua intimação, de modo a realizar a correta inclusão dessa despesa, pois apesar de ter
apresentado retificadora, não validou a mídia em cartório, impossibilitando a análise das contas
retificadoras. No parecer técnico conclusivo foi constatado que a despesa é irregular, e foi paga
com recursos FEFC. Nos termos do art. 79, §1º, da Res. TSE nº 23607/2019, a ausência de
comprovação da correta utilização de recursos do FEFC enseja a sua devolução ao Tesouro
Nacional. Em que pese a utilização indevida de recursos FEFC em questão ter potencial para
desaprovação, verificou que o valor envolvido é ínfimo, não sendo grave ao ponto de
desaprovação das contas, mas apta a gerar ressalvas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 CLAUDIA DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
CLAUDIA DOS SANTOS (RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
289
03/04/2022 22:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.578

RECURSO ELEITORAL 0600892-88.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRENTE: CLAUDIA DOS SANTOS
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA
DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL.

1. Por expressa determinação da alínea "a"
do § 6º do art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019 não são considerados gastos
eleitorais e não podem ser pagas com
recursos da campanha as despesas com
combustível e manutenção de veículo
automotor usado pelo candidato na
campanha.

2. Em que pese a utilização indevida de
recursos FEFC em questão constituir
irregularidade grave, dado o valor envolvido
no caso concreto ser ínfimo, não gera a
desaprovação das contas.

Num. 42937289 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322261870500000041910456
Número do documento: 22040322261870500000041910456

3. Na espécie, a falha apontada
corresponde a 2,03% do total de receitas, o
que torna possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas
com ressalvas, com o recolhimento da
quantia utilizada irregularmente ao Tesouro
Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Claudia dos
Santos nas eleições 2020, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 42792136), ao fundamento
de existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 42792142), aduzindo, em síntese, que: i)
em que pese os valores não terem transitado pela conta corrente de campanha da ora
recorrente, o gasto está comprovado nos autos; ii) está demonstrada a boa-fé da recorrente,
quando esta junta a nota fiscal; iii) a recorrente utilizou o seu próprio veículo em toda sua
campanha, conforme CRLV juntado; iv) o valor da nota compõe um montante ínfimo no total da
despesa declarada pela recorrente, e pelo princípio da razoabilidade deve ser desconsiderado.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42858119).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 25/10/2021
(id. 42792140) e as razões foram protocoladas em 28/10/2021 (id. 42792142).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
Num. 42937289 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322261870500000041910456
Número do documento: 22040322261870500000041910456

de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo em razão da existência de gastos com
combustíveis sem o devido registro de locação ou cessão de veículos, em infração ao disposto
no artigo 35, §11º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Segundo o juízo:

Constata-se, ainda, despesas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesa com geradores de energia. A candidata não esclareceu se utilizou
automóvel em campanha, e sequer retificou as contas após sua intimação, de modo a realizar a
correta inclusão dessa despesa, pois apesar de ter apresentado retificadora, não validou a mídia
em cartório, impossibilitando a análise das contas retificadoras.
De fato, pela análise do parecer técnico conclusivo foi constatado que a despesa é irregular, e
foi paga com recursos FEFC. Nos termos do art. 79, §1º, da Res. TSE nº 23607/2019, a
ausência de comprovação da correta utilização de recursos do FEFC enseja a sua devolução ao
Tesouro Nacional.
Em que pese a utilização indevida de recursos FEFC em questão ter potencial para
desaprovação, verifico que o valor envolvido é ínfimo, não sendo grave ao ponto de
desaprovação das contas, mas apta a gerar ressalvas.
Se faz necessária a consideração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o
caso em tela. Vejamos entendimento nesse sentido já adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE
VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXRAPOLAÇÃO (...) Quanto à primeira irregularidade, em que
pese sua natureza insanável, a Corte Regional assentou a incapacidade de a aludida
irregularidade macular a higidez das contas, haja vista o fato de a candidata ter efetuado a
locação de somente 02 (dois) veículos e efetuado e quitado o debito com recursos de origem
conhecida, consignando a relativa modicidade do percentual apontado como irregular
(10,42% do total de despesas contratadas durante a campanha) para aprovar as contas
com ressalvas, à luz do princípio da razoabilidade. Neste sentido, a jurisprudência do TSE
firmou entendimento no sentido que é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade em casos semelhantes, quando não há comprovada má-fé do candidato e
quando o valor ou percentual apontado como irregular for baixo (...)(TSE, Agravo regimental em
Recurso Especial0601136-30.2018..6.15.0000, Rel. Min. Tarcisio Vieira, j. 28.06.2020)
Em função do valor não ser de montante expressivo, sobretudo quando utilizado como
paradigma o valor das despesas contratadas – corresponde a 2,4% das despesas contratadas,
não entendo que a irregularidade seja suficiente a ponto de macular a prestação de contas em
análise.
Ademais, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral na análise das mencionadas contas, pela
aprovação das contas com ressalvas, nos termos do parecer técnico conclusivo.
É importante ressaltar que análise das contas é realizada com base nas informações declaradas
pelo(a) candidato(a) em sua prestação de contas.
Ante o exposto, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha da candidata CLAUDIA DOS
Num. 42937289 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322261870500000041910456
Número do documento: 22040322261870500000041910456

SANTOS do Partido REPUBLICANOS de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020
ao cargo de vereador.
Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º da Res. TSE 23.607/2019, DETERMINO o
recolhimento do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

No caso sob testilha, o relatório preliminar expedido pela Unidade Técnica do
Cartório Eleitoral (id. 42792072) detectou gastos com combustível no valor de R$ 200,00
(duzentos reais) pagos com recursos do FEFC, sem o devido registro de despesas com
locação/cessão de veículos, publicidade com carro de som, ou com geradores de energia.

Devidamente intimada para se manifestar, a candidata retificou a prestação de
contas, contudo não enviou a mídia ao Cartório Eleitoral para fins de validação, conforme
determina a legislação.

A sentença julgou as contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia apontada como irregular. Em sede recursal, a
candidata afirmou que utilizou veículo próprio em toda a campanha e que o carro abastecido é
de sua propriedade, tendo juntado aos autos o documento CRLV (id. 42792144). Pugnou, ainda,
pela aplicação do princípio da razoabilidade.

Importa observar que, conquanto o veículo utilizado em campanha seja de
propriedade da recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações referentes
à cessão na prestação de contas. É o que dispõe o artigo 7º, § 6º, inciso III e §10, e o artigo 60, §
4º e § 5º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2017, confira-se:

Art. 7º.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
(...)
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo
, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas: I - a cessão de bens móveis,
limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum
tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
Num. 42937289 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322261870500000041910456
Número do documento: 22040322261870500000041910456

(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a
III do referido parágrafo. (grifos nossos)

Nesse sentido, esta Corte tem adotado o seguinte entendimento:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. INDÍCIOS DE FRACIONAMENTO DAS DOAÇÕES
REALIZADAS MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE, QUE SOMADAS, ESTARIAM EM
DESACORDO COM O ARTIGO 21, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. ORIGEM
DAS DOAÇÕES IDENTIFICADAS PELOS COMPROVANTES DE DEPÓSITOS. AFASTADA A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ARTIGO 47, I, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. GASTOS IRREGULARES COM COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO EM CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. ART.35,
§11º, C/C ART. 60, §5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADES QUE
ANALISADAS CONJUNTAMENTE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
(...)
4. A declaração nas contas de gastos com combustível, sem o devido registro de cessão
ou aluguel dos respectivos veículos, constituiu falha grave e insanável que enseja a
desaprovação das contas. Precedentes deste TRE-PR.
5. Considerando o conjunto de irregularidades remanescentes na prestação de contas,
que representa mais de 65% do total de recursos movimentados, restam comprometidas
sua fidedignidade e higidez, o que impõe sua desaprovação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de
recolhimento do valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) ao Tesouro Nacional.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600228-52.2020.6.16.0039, Rel. FLÁVIA DA COSTA VIANA,
DJ 01/10/2021, não destacado no original]

Ademais, verificou-se que a candidata utilizou recursos do FEFC para abastecer
veículo de uso próprio, sendo que o dinheiro da campanha somente poderia ser direcionado à
campanha, ou seja, não poderia ser destinado ao custeio de despesas com o deslocamento
próprio da candidata. Ainda, observou-se que o veículo abastecido não fora declarado
originariamente, o que corrobora a violação ao disposto no artigo 35, §§ 6º e 11, da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do
candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;
(...)
Num. 42937289 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322261870500000041910456
Número do documento: 22040322261870500000041910456

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; (grifos nossos)

Do dispositivo retromencionado depreende-se, também, que a legislação veda
expressamente a retificação para incluir veículo não declarado inicialmente na prestação de
contas. Ou seja, mesmo retificando as contas, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia permaneceria.

Por fim, em que pese a utilização indevida de recursos FEFC ter potencial para
desaprovar as contas, o valor envolvido é ínfimo, 2,03% do total de receitas, e envolve quantia
de pequena monta - no caso, R$ 200,00 - sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovar as contas com ressalvas.

Em decorrência, mantenho incólume a sentença para que sejam aprovadas com
ressalvas as contas de Claudia dos Santos nas eleições de 2020, mantida a determinação de
recolhimento do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600892-88.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 CLAUDIA
DOS SANTOS VEREADOR, CLAUDIA DOS SANTOS - Advogados do(s) RECORRENTE(S):
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
Num. 42937289 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322261870500000041910456
Número do documento: 22040322261870500000041910456

substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937289 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322261870500000041910456
Número do documento: 22040322261870500000041910456